Tribunal: TJDFT
Processo: 0747422-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Prisão preventiva. Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Coautores. Extensão de efeitos. Reiteração criminosa. Ordem denegada.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há excesso de prazo na prisão; (ii) se o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III - Razões de decidir
3. Não se admite novo habeas corpus para se discutir questões objeto de impetrações anteriores.
4. Se o paciente não se encontra em situação semelhante à dos coautores que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas – é multirreincidente em crimes graves e cometeu o crime enquanto cumpria pena quando voltou a delinquir - não se lhe estendem os efeitos da decisão que beneficiou aqueles.
5. Se não houve demora injustificada do Estado – são mais de vinte réus e, encerrada a instrução, os autos aguardam a conclusão de diligências requeridas pela defesa de alguns dos acusados -, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão.
IV - Dispositivo
6. Ordem denegada.